Tribunal: STF
Processo: ARE 1466056
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EC N. 87/2015. RE 1.287.019. TEMA N. 1.093/RG. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Uma vez envolvido consumidor final contribuinte do ICMS, mostra-se irrelevante o entendimento firmado no RE 1.287.019, Tema n. 1093/RG, em que o Supremo concluiu necessária prévia edição de lei complementar veiculadora de normas gerais para fins de cobrança do Difal nas operações interestaduais envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do tributo.



    2. Aos contribuintes do ICMS a Emenda Constitucional n. 87/2015 trouxe apenas normas de repartição tributária, não promovendo inovação, dado que esse grupo já recolhia o Difal anteriormente, nada impedindo a imediata aplicabilidade das regras trazidas na Emenda.



    3. Dissentir da compreensão da Corte de origem – quanto à existência de regulamentação da cobrança do Difal ao consumidor final contribuinte do imposto – demandaria reinterpretação de normas infraconstitucionais (Lei Complementar n. 87/1996 e Resolução do Senado Federal n. 22/1989), providência vedada em sede extraordinária. 



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites disciplinados no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.